Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-50.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001516-50.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIOMIRO JOSE LUDWING (VÍTIMA), GILBERTO CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 113.321.838-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. CRIME CONTINUADO.
1.

ABSOLVIÇÃO
.

FALTA DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA.

PROVAS CONVINCENTES DA EXISTÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA.
DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO
. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS FURANDI
COMPROVADO.
3.
PENA DE MULTA
.
REDUÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL
. ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT.
4.

PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA.
DIMINUIÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
QUANTUM
FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO E EVENTUAL ADEQUAÇÃO SUBMETIDAS À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de Tentativa de Furto majorado pelo repouso noturno atribuída ao apelante, aliadas às declarações das testemunhas afirmando em ambas as fases da persecução penal, que o apelante pulou o muro e tentou subtrair pertences no interior da residência da vítima em duas oportunidades.

2.

Comprovado que a invasão de domicílio visava à subtração de patrimônio alheio, não há que se cogitar em desclassificação dos crimes de Furto majorado e qualificado e Furto qualificado, ambos na forma tentada para o previsto no art. 150 do CP, mormente se o Apelante, na fase judicial, confirmou ter ingressado na residência (em uma das hipóteses, sendo que na outra, ele foi visto pela testemunha que corroborou seu depoimento em ambas as fases da persecução penal). Ademais, a invasão do domicílio da vítima ocorreu devido à intenção do réu de subtrair dali bens móveis, portanto, incabível se falar em desclassificação da conduta para a do art. 150 do CPB que no caso consistiu apenas em meio para atingir ao fim colimado.

3.

Impõe-se a redução da pena de multa, uma vez que a sanção pecuniária deve ser guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada após o redimensionamento da pena-base. Inteligência do Enunciado n. Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

4.

Se a prestação pecuniária estabelecida na sentença atende à sua finalidade precípua, prevista no artigo 45, §1o, do CP, guardando correspondência com a reprovabilidade da conduta delitiva, eventual impossibilidade de adimplemento da
pena
substitutiva deverá ser debatida oportunamente no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Gilberto Celestino dos Santos
foi
condenado
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/TM.,
pela autoria dos crimes de
Tentativa de Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado mediante escalada
(art. 155, §§ 1o e 4o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – 1o Fato) e
Tentativa de Furto qualificado mediante escalada
(art. 155, §4o, II, c/c art. 14, II do CP – 2o Fato),

na forma do art. 71 do CP (crime continuado), à pena de
1 ano, 10 meses e 12 dias
de reclusão, em regime
aberto
, –
substituída por
prestação de serviço à comunidade
no montante de uma hora para cada dia de condenação e pagamento de pena pecuniária no importe de
3 salários mínimos
–, além de pagamento de
64 dias-multa
(ID
95604979).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia
1)
a
absolvição
por insuficiência de provas, alegando que o édito condenatório se ampara em meros indícios da autoria delitiva; ou, subsidiariamente, almeja
2)
a
desclassificação
dos delitos os quais fora condenado para invasão de domicílio. Visa ainda,
3)
a
readequação da pena de multa
, bem como
4)
a
redução do valor
da pena pecuniária, sob o argumento de que seu arbitramento não guardou consonância com a pena privativa de liberdade aplicada (ID
95604982).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID
95604986
);
igualmente
, o parecer não sumariado, da PGJ, em que adota a fundamentação “
per relationem
” relativamente à manifestação ministerial em primeiro grau (ID
99513990).

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021